Tribunal: STF
Processo: ARE 1547359
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 279, fl. 2):



    “APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL 



    1. Cuida-se de ação civil pública pela qual o Ministério Público busca a reparação ambiental mediante recomposição vegetal em área de preservação permanente. Sentença de procedência em relação ao réu e Municipalidade.



    2. Recurso do réu: rejeitada preliminar de cerceamento de defesa - constatação em perícia de construção em área de preservação permanente. Inexistência de autorização da CETESB para supressão de vegetação. Não caracterização de área urbana consolidada (da Lei Federal nº 12.651/2012). Uso autorizado em lei municipal que deve ser conjugado com as restrições presentes na legislação federal - Código Florestal. Atividade poluidora caracterizada, com dever de indenizar (Lei Federal nº 6938/1981)



    3. Recurso da Municipalidade: As obrigações, tal como impostas na r. sentença, em face do réu também devem ser impostas à Municipalidade, e estão de acordo com o poder dever do referido ente público de proteger o meio ambiente, de combater a poluição, de exercer o poder de polícia, de fiscalização e de preservação da fauna e da flora. Responsabilidade do Município solidária, com execução subsidiária. Sentença mantida. Recursos desprovidos.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 287), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CARLOS ALCÂNTARA DE MENEZES alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1°, III; 5°, XXII, XXXIII e LV; 6°; e 30, I e VIII, da CF/1988.



    Para tanto, argumenta que o acórdão recorrido violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez “o Sr. Perito trouxe conclusões que extrapolam o objeto da perícia e, ainda, foram feitas com base em análise superficial” (Doc. 287, fl. 9). Além disso, foi contrária à prova documental anexada aos autos, especialmente, a inscrição municipal n.º 3133.111.4106.0026.0000, a certidão de diretrizes emitida pela Prefeitura Municipal de São Sebastião, o espelho de IPTU, o projeto e o memorial descritivo da área maior (10.465m²) e da área menor objeto do licenciamento (5.273,13m²), trazendo prejuízos à defesa do recorrente (Doc. 287, fls. 8-9).



    Afirma, ainda, que o acórdão recorrido negou a aplicação da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de São Sebastião/SP (LEI MUNICIPAL 561/1987), em contrariedade ao art. 30 da CF/1988, isso porque, desconsiderou a possibilidade de regularização das construções em área de supressão de vegetação (Doc. 287, fls. 10-11).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso oportunizando ao recorrente a produção de novas provas (Doc. 287).



    Em decisão de admissibilidade, o juízo a quo, inicialmente, negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 660 da repercussão geral; e, quanto à alegada violação aos arts. 1º, III; 5º, XXII, XXIII, 6º; e 30 da CF/1988, inadmitiu o apelo extremo com base na Súmula 279/STF (Vol. 295).



    No Agravo, a parte agravante sustenta a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, e a não incidência ao caso do referido óbice sumular (Vol. 300). 



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 287, fls. 3-4):



    “Por força do § 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/04, o recorrente demonstra que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica. 



    O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte. Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos. 



    In casu, existem questões relevantes do ponto de vista notadamente social e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    Os desdobramentos na esfera social se vislumbram, pois o direito a moradia está sendo violado, sendo a aplicação da penalidade prevista no v. acordão contrária a dispositivos constitucionais. 



    A repercussão geral jurídica também resta caracterizada porque o acórdão guerreado tem poderá servir de precedente perigoso a outros julgados, sendo a matéria deste recurso relevante para a coletividade do ponto de vista jurídico. 



    Portanto, presentes estão os requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, devendo ser recebido, conhecido e no mérito provido, conforme será demonstrado nas linhas a seguir.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável a espécie (Lei Municipal 561/1987), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Outrossim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, em casos semelhantes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Ambiental. Ação civil pública. Construção irregular. Área de preservação permanente. Princípio da proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1176855 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12/04/2019).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.10.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. REPARAÇÃO. PARCELAMENTO ILEGAL DO SOLO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Código de Processo Civil), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa e indireta, o que inviabiliza o processamento dos presentes recursos. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, no que diz respeito ao parcelamento irregular de solo de imóvel, denominado Condomínio Estância Quintas da Alvorada, e à degradação ambiental de área pública de preservação permanente, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso-paradigma no ARE 748.371-RG, de Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.050.366 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 1º/8/2019)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. TEMAS NS. 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.513.513 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 12/12/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente